Tribunal: TJDFT
Processo: 0736545-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO DE VALORES. FRUSTRAÇÃO NA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu pedido de arresto de valores em execução de título extrajudicial ajuizada contra Mundial Locadora de Veículos Ltda., sob o fundamento de ausência de indícios de dilapidação patrimonial. O recorrente sustenta que o arresto previsto no art. 830 do CPC exige apenas a frustração na citação do executado e na localização de bens, sem necessidade de comprovação de insolvência ou dilapidação patrimonial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) se o arresto de bens no âmbito de execução de título extrajudicial exige comprovação de insolvência ou dilapidação patrimonial; e(ii) a possibilidade de deferimento do arresto de valores nas contas do executado com base no art. 830 do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 830 do CPC prevê o arresto executivo de bens como medida destinada a garantir a execução quando o devedor não é localizado, sendo desnecessária a comprovação de perigo de dano, risco ao resultado útil do processo ou dilapidação patrimonial.4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o arresto executivo eletrônico é admissível após a frustração na tentativa de localização do devedor, não sendo necessário o exaurimento das tentativas de citação ou prova de insolvência.5. Nos autos, o recorrente comprovou a realização de inúmeras diligências infrutíferas para localização do executado, preenchendo os requisitos do art. 830 do CPC para o deferimento do arresto.6. O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade e há probabilidade do direito alegado pelo agravante, justificando o provimento do agravo para autorizar o arresto de valores em contas do executado.7. Recurso provido.

(m)